Tribunal: TJSP
Processo: 2034871-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034871-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante ARI
GILBERTO PORTAS e Paciente GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034871-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2034871-27.2020.8.26.0000
COMARCA: CAIEIRAS 1a VARA
IMPETRANTE: ARI GILBERTO PORTAS
PACIENTE: GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA VALENTE
VOTO No 48.518
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo
majorado.
Inocência - Responsabilidade penal do paciente deve ser
decidida no curso da ação penal - Matéria de prova

Estreita via do “habeas corpus” que não comporta dilação
probatória Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade.
Impetração
parcialmente
conhecida
e,
na
parte
conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado ARI
GILBERTO PORTAS, em favor de GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA
VALENTE, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 1a Vara, da Comarca de Caieiras, que decretou sua
prisão preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese,
inocência, fundamentação inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar (fls. 01/07).
Negada a liminar (fl. 33), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034871-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 53/59).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal
do paciente, isto é, a alegação de inocência, insta salientar que tal questão deve
ser decidida no curso da ação penal, em primeira instância, uma vez que não
cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito, deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Não é caso de revogação da prisão preventiva, uma vez que
se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034871-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme se extrai da denúncia, o paciente e o corréu
subtraiu, mediante grave ameaça exercida mediante arma de fogo, documentos
pessoais (carteira, mochila, CNH, cartão de crédito, carteira de plano de saúde,
CRLV), um telefone da marca Apple, modelo Iphone8 e um motociclo marca
Yamaha/XT 660R, cor preta, de placa FAP3770 (avaliada em R$ 22.500,00, bens
pertencentes a Derick de Lima Dias (fls. 21/26).
Extrai-se dos autos que o corréu emparelhou junto a moto
da vítima, tendo o paciente exibido uma arma de fogo, e anunciaram o assalto.
Desceram do veículo e passaram a tomar os bens. Em seguida, o corréu assumiu
a direção da moto roubada, enquanto Guilherme montou na outra moto e, ato
contínuo, empreenderam fuga na posse dos bens da vítima (fls. 21/26).
É dos autos, ainda, que, no dia seguinte, policiais militares,
durante patrulhamento de rotina, depararam com os réus, os quais, ao avistarem
a guarnição, estacionaram as motos e começaram a seguir a pé. Diante disso, os
policiais deliberaram pela e constaram que a moto Yamaha/XT 660R foi roubada
no dia anterior, segundo registro feito pela vítima (fls. 21/26).
A denúncia foi oferecida aos 18 de outubro de 2019, a qual
restou recebida, oportunidade na qual foi fundamentadamente decretada a prisão
preventiva do paciente (fls. 21/26).
e o MM. Juízo de piso informou, por fim, que os autos
aguardam o cumprimento do mandado de prisão do paciente e sua citação (fls.
36).
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034871-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator